Tribunal: STF
Processo: HC 146517
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E FALSA IDENTIDADE. O flagrante, considerada a existência de grupo criminoso organizado e a utilização de armas de fogo, sinaliza a periculosidade dos envolvidos, sendo possível a prisão preventiva.